Tribunal: TJDFT
Processo: 0751379-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À DEPRECAÇÃO DA PENA PARA A COMARCA DE NOVO GAMA/GO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO EM ESCOLHER O LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. A despeito de o artigo 103 da Lei de Execução Penal assegurar ao condenado o direito de permanecer preso em local próximo ao seu meio social e familiar, deve preponderar na hipótese o interesse público e o juízo de conveniência e oportunidade, vez que informada a indisponibilidade de vagas e a inadequação da estrutura do presídio da Comarca de Novo Gama/GO.
2. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.